Tribunal: CARF
Processo: 16682.721759/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721759/2017-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.086 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. STF.
DECISÃO DEFINITIVA. INCONSTITUCIONALIDADE.
No julgamento de recursos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é
obrigatória a reprodução da decisão definitiva de mérito proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário n° 796.939, que
seguiu a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 16 de março
de 2015, cuja tese firmada foi pela inconstitucionalidade da multa isolada
decorrente de compensação não homologada, desfecho igualmente observado
em decisão definitiva plenária dada pela Suprema Corte em sede da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 4.905.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face de decisão colegiada de
primeira instância proferida em 23 de julho de 2020, a qual julgou a impugnação da ora
Recorrente parcialmente procedente, reduzindo a exigência de ofício, alusiva à multa isolada de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721759/2017-94
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.086 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721759/2017-94

que trata o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ao patamar de
R$ 6.376,01. A decisão recorrida recebeu a ementa reproduzida a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada.
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ.
Constatada a entrega de declaração de compensação objeto de posterior decisão não-
homologatória, aplicável, por expressa disposição legal, a multa isolada prevista no § 17
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, independentemente de má-fé ou caracterização de
fraude.
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DISCUSSÃO
POR
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao
entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir
qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se rege pelo
princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o processo até o seu
término.
Em sede do recurso em apreço, o contribuinte se insurge contra a cumulação de
penalidades aplicadas (multa isolada e de mora), diz que o Supremo Tribunal Federal está a se
debruçar sobre a constitucionalidade da penalidade em testada, no bojo do Recurso
Extraordinário n° 796.939 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n°4.905, argumenta que a
penalidade aplicada se fundamenta em dispositivo legal revogado e que a multa é
desproporcional, pois violaria o direito de petição e os princípios da proporcionalidade e do não
confisco. Postula, ao fim e ao cabo, pelo afastamento da penalidade.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso é tempestivo e reúne os demais pressupostos de admissibilidade, pelo
que dele conheço.
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE n° 796939, firmando a
seguinte tese:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.086 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721759/2017-94

É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
O julgamento do RE em questão se deu na sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), sendo, assim, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros em suas decisões (art. 99 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de dezembro de
2023).
Concomitantemente, a Suprema Corte concluiu o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 4.905, declarando igualmente a multa em testada inconstitucional, nos
termos do dispositivo a seguir colacionado:
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Então, nos termos do art. 98, parágrafo único, inciso I, do Ricarf,
cumulativamente se afasta a aplicação do dispositivo legal declarado inconstitucional em decisão
definitiva plenária do STF em sede da ADI 4.905.
Entendo prejudicadas as demais alegações da Recorrente.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando
integralmente a exigência.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 194
DF CARF MF
Original